Tribunal: TJBA
Processo: 8003729-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003729-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEVAL SILVA CHAGAS

Advogado(s)
:

APELADO: MICAELE DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
JESSICA NOVAES FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL REAFIRMADA. NATUREZA PETITÓRIA DA DEMANDA. CONDENAÇÃO EM FRUTOS CIVIS DE NATUREZA CONDICIONAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a procedência de ação de imissão na posse. O embargante alega omissão quanto à ilegitimidade passiva por não residir no imóvel e erro de premissa fática na condenação ao pagamento de taxa de ocupação.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de premissa ao reconhecer a legitimidade passiva do proprietário registral e manter a condenação condicional ao pagamento de frutos civis.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2. A legitimidade passiva na ação de imissão na posse, por sua natureza petitória (jus possidendi), recai sobre o proprietário anterior que consta no registro imobiliário, visando romper o vínculo jurídico com o bem e garantir a eficácia erga omnes da decisão em favor do arrematante.

3. Inexiste erro de premissa quanto aos frutos civis, uma vez que a condenação foi expressamente condicionada à "efetiva percepção", a ser devidamente apurada em fase de liquidação de sentença, preservando-se o contraditório quanto ao uso efetivo do imóvel.

4. O recurso revela mero inconformismo com a fundamentação adotada, buscando o reexame do mérito, providência incabível pela via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A legitimidade passiva do proprietário registral em ação de imissão na posse decorre da natureza real da pretensão, sendo que a apuração de frutos civis condicionados à efetiva percepção deve ser remetida à liquidação, inexistindo omissão ou erro de premissa no julgado que assim decide."

Referências:

Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 1.228; Precedentes: TJBA, ApCiv n. 0502568-50.2019.8.05.0001; TJBA, EDCiv n. 8023807-68.2018.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em face do Acórdão, no Recurso de Apelação
8003729-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
JOSEVAL SILVA CHAGAS
e Embargados
MICAELE DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO E OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA